Tribunal: STJ
Processo: 0807759-94.2021.8.10.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2671170 - MA (2024/0220890-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: RODRIGO AMORIM SANTOS JACINTO
ADVOGADOS
: THIAGO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA - MA010012
ANDRE ARAUJO SOUSA - MA019403
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO
: MIZAEL COELHO DE SOUSA E SILVA - MA017611
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DO
REFUTADA
PRONUNCIAMENTO AGRAVADO. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada
de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas
ou relativas ao mérito da controvérsia" (AgInt no
Rel. Min.
AREsp n. 2.275.418/RN,
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
.
19/4/2023)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
" (AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de
.
15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
11/12/2025
17/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53262849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:30:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 573075fc-db20-4025-a6a1-7977d1efa4c0

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA53262849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:30:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 573075fc-db20-4025-a6a1-7977d1efa4c0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2671170 - MA (2024/0220890-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: RODRIGO AMORIM SANTOS JACINTO
ADVOGADOS
: THIAGO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA - MA010012
ANDRE ARAUJO SOUSA - MA019403
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO
: MIZAEL COELHO DE SOUSA E SILVA - MA017611
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DO
REFUTADA
PRONUNCIAMENTO AGRAVADO. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada
de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas
ou relativas ao mérito da controvérsia" (AgInt no
Rel. Min.
AREsp n. 2.275.418/RN,
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
.
19/4/2023)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
" (AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de
.
15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso interno de RODRIGO AMORIM SANTOS JACINTO contra
,
decisão monocrática da Presidência desta Corte Superior (fls. 200/202), que conheceu do agravo
(fls. 178/182) para não conhecer do recurso especial (fls. 138/144), nos termos da seguinte
argumentação:
Quanto à controvérsia, pela alínea "a" do permissivo constitucional, a parte
recorrente aduz afronta aos arts. 18,
, do CPC; e 112 da
no
caput
Lei n. 8.213/91,
que concerne ao reconhecimento da legitimidade ativa do recorrente para pleitear
judicialmente os reajustes de sua falecida genitora, sem a necessidade de
inventário, porquanto o recorrente já é parte legítima (herdeiro habilitado) que
recebe 100% do benefício, conforme portaria de concessão juntada aos autos,
Documento eletrônico VDA52409933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:12:09
Código de Controle do Documento: b78a33fa-d416-49b4-bf42-efe19abe0291

comprovando sua relação jurídica com a Administração Pública, trazendo a
seguinte argumentação:
No entanto, não custa reforçar que a ação foi proposta por um herdeiro
habilitado à pensão por morte, tendo legitimidade para pleitear
judicialmente os reajustes de que trata a presente demanda no que diz
respeito a sua falecida genitora.
O autor RODRIGO AMORIM SANTOS JACINTO é pensionista em
virtude do óbito da sra. RAIMUNDA AMORIM SANTOS JACINTO,
recebendo 100% do benefício, conforme portaria da concessão que foi
juntada aos autos, o que comprova a sua relação jurídica com a
Administração Pública.
Esta circunstância comprova a sua legitimidade extraordinária (em
respeito a parte final do disposto no
do CPC) tendo em vista
art. 18, caput
que o ordenamento jurídico permite que o ora recorrente pleiteie o direito
vindicado. [...]
Ora, o autor é pensionista recebendo a totalidade do benefício pela ex-
servidora quando de seu óbito, ou seja, já é habilitado; desconsidera-se a
existência ou não de inventário ou arrolamento para que haja o pagamento
dos valores não recebidos em vida pela sua genitora; logo, cristalinamente
há de se concluir que há legitimidade ativa do autor!
Assim, o crédito que se está executando diz respeito ao período em que o
recorrente já havia se tornado pensionista, ou seja, a execução não recai
sobre o crédito anterior à pensão (fl. 142).
Portanto, em razão de todo o exposto, pugna-se pela cassação da decisão
que ora se combate, e pela sua reforma para que seja reconhecida a
desnecessidade de inventário porque o agravado já é parte legítima para
promover a execução nos moldes da legislação infraconstitucional supra
(fl. 143).
Quanto à controvérsia,
uma
não houve o prequestionamento da tese recursal,
vez que a questão postulada não foi examinada pela Corte
sob o viés
a quo
pretendido pela parte recorrente. [...]
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial. (Grifei).
Às presentes razões recursais de fls. 208/211, a parte sustenta que perfaz-se o
prequestionamento ficto nos autos, relativo à afronta aos artigos 18,
, do Código de Processo
caput
Civil, e 112, da Lei Federal n. 8.213/91, no que concerne ao reconhecimento da legitimidade ativa
para pleitear judicialmente os reajustes de sua falecida genitora, sem a necessidade de inventário,
posto que é herdeiro habilitado e que recebe 100% do benefício previdenciário, conforme portaria
de concessão juntada aos autos, comprovando a sua relação jurídica com a Administração Pública.
Pugna-se pela apresentação do feito em mesa, para retirada do óbice implantado.
Ausente contraminuta (fl. 218).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52409933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:12:09
Código de Controle do Documento: b78a33fa-d416-49b4-bf42-efe19abe0291

O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
Idêntica redação consta no
".
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
artigo 255, §4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
O regramento é utilizado para o julgamento unipessoal dos processos no STJ, que
não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
A decisão monocrática de fls. 200/202 baseou-se exclusivamente na ausência de
prequestionamento da tese recursal, voltada para a suposta afronta aos artigos 18,
, do Código
caput
de Processo Civil, e 112, da Lei Federal n. 8.213/91, isto é, no que concerne à legitimidade ativa da
parte recorrente para pleitear judicialmente os reajustes de sua falecida genitora, sem a necessidade
de inventário.
Mas, no agravo interno, a parte limitou-se a enunciar argumentos genéricos e
abstratos, que serviriam, em tese, para qualquer caso concreto em que se discutisse a ausência do
requisito da causa decidida (consoante Súmulas n. 282 e n. 356, ambas do STF, e n. 211, do STJ).
Ademais, ao dissabor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no
Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
, pode-se
AREsp n. 2.443.164/RS,
11/4/2024)
notar que sequer restou indicada a ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tampouco
que apenas questões de direito relevantes e pertinentes para o julgamento da causa não teriam sido
analisadas pela Corte recorrida, não obstante tente se arguir a consumação do prequestionamento
ficto. Tais pontos demonstram o descumprimento do ônus argumentativo do recorrente.
Portanto, tem-se que a fundamentação da decisão monocrática proferida no âmbito
deste Tribunal Superior, à míngua de impugnação específica, detalhada, concreta e pormenorizada,
permanece hígida, produzindo todos os efeitos no cenário jurídico.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção” (AgRg nos EDv nos
Rel. Min. Jorge Mussi, Corte
EAREsp n. 1.226.428/SP,
Especial, DJe de
.
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida” (AgInt no
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
.
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
Documento eletrônico VDA52409933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:12:09
Código de Controle do Documento: b78a33fa-d416-49b4-bf42-efe19abe0291

A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia" (AgInt no
Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
.
AREsp n. 2.275.418/RN,
19/4/2023)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
" (AgInt no
CPC/2015
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.
AREsp n. 2.590.320/SP,
15/8/2024)
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO
LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COVID-19.
[...]
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de agravo
.
interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte
Especial, DJe de
.
16/8/2024)
Ante o exposto, não conheço do agravo interno interposto por RODRIGO
AMORIM SANTOS JACINTO.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52409933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:12:09
Código de Controle do Documento: b78a33fa-d416-49b4-bf42-efe19abe0291

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.671.170 / MA
Número Registro: 2024/0220890-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08077599420218100000 08436488220168100001 8077599420218100000 8436488220168100001
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO AMORIM SANTOS JACINTO
ADVOGADOS
: THIAGO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA - MA010012
ANDRE ARAUJO SOUSA - MA019403
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : MIZAEL COELHO DE SOUSA E SILVA - MA017611
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DE DIFERENÇAS PAGAS EM
ATRASO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RODRIGO AMORIM SANTOS JACINTO
ADVOGADOS : THIAGO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA - MA010012
ANDRE ARAUJO SOUSA - MA019403
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
Documento eletrônico VDA53244667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:58:51
Código de Controle do Documento: 69393ef2-e873-440f-83ec-dee8e9103bc3

ADVOGADO
: MIZAEL COELHO DE SOUSA E SILVA - MA017611
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:58:51
Código de Controle do Documento: 69393ef2-e873-440f-83ec-dee8e9103bc3